Tribunal: STF
Processo: SEC 5116
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - ADEQUAÇÃO. A teor do disposto no
artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o
agravo regimental é recurso cabível contra decisão do Presidente do
Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator que haja implicado
prejuízo ao direito da parte.
        RECURSO - ADEQUAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇA
ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO PELO PLENÁRIO. Descabe empolgar, à luz da
analogia, para atacar acórdão do Plenário, a regra do parágrafo
único do artigo 222 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, no que previsto o agravo regimental contra decisão do
Presidente no sentido de negar homologação a sentença estrangeira,
estando o requerido, o curador especial ou o Procurador-Geral
favoráveis à homologação.